Tribunal: STF
Processo: Rcl 53800
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS SOBRE A MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INDICAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO MÉRITO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SEGUIMENTO NEGADO.



    Vistos etc.



    1.  Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, no art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Sindicato Rural de Bastos, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Tupã, nos autos do Processo nº 0010631-33.2018.5.15.0065, em que se teria contrariado a determinação desta Suprema Corte de suspensão dos processos que tratem do tema, intervalos ergonômicos negociados, proferida no ARE nº 1.121.633 RG, bem como a decisão final de mérito da Repercussão Geral.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante formula as seguintes asserções:



    (i) cuida-se de ação civil pública, proposta pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos contra Ricardo Tsuyoshi Takahashi (Granja Koshimitsu), Sérgio Kenji Kakimoto e Sérgio Shinichi Arida (Granja Arida), em que admitido como assistente, na qual postulada a implementação do intervalo previsto na NR 31 aos trabalhadores e o pagamento como horas extras dos intervalos suprimidos, com os consectários, bem como de indenização por danos morais coletivos;



    (ii) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos quanto à percepção dos intervalos ergonômicos e ao pagamento, como remuneração suplementar com os adicionais legais, dos intervalos não concedidos;



    (iii) contra a sentença, interposto recurso ordinário pelo ora reclamante, pendente de julgamento. 



    3. Narra que foi condenado a conceder intervalos e pagar verbas decorrentes de sua supressão, “sem observar que há norma coletiva específica tratando do assunto (convenção coletiva de 2016/2017, cláusula vigésima quinta)” (eDoc. 1, fl. 2). Acresce que negada vigência ao decidido no ARE nº 1.121.633 RG, tanto no tocante ao comando de suspensão dos processos sobre o tema, como quanto ao mérito, requerendo a concessão de medida cautelar, para os efeitos do art. 989, II, do CPC., e, no mérito, a cassação do julgado.



    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada diante da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento do ARE nº 1.121.633 RG.



    3. Em 02.6.2022, esta Suprema Corte, por votação majoritária - na qual fiquei vencida na honrosa companhia do Ministro Edson Fachin - em sessão plenária, concluiu o julgamento do Tema 1046 da Repercussão Geral, tendo fixado a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". 



    4. Resulta, pois, sem objeto a presente reclamação, no que direcionada, como visto, ao alegado desrespeito à decisão desta Suprema Corte de suspensão do processo. 



    5. Anoto, ainda, que, em consulta ao andamento processual perante o sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, verifiquei pendente de julgamento o recurso ordinário e proferida, a decisão reclamada - de procedência parcial dos pedidos do ora reclamado - em 15.6.2021. 



    6. Nesse contexto, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a decisão de suspensão proferida no ARE nº 1.121.633 RG, que perdeu objeto pelo julgamento do mérito da Repercussão Geral, em 02.6.2022.



    7. Quanto ao tema, trago os seguintes precedentes, com destaques que acresço:



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 58. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 1. Com o julgamento do mérito da ADC nº 58, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido, com condenação da parte agravante ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 44871 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37243 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    8. Prejudicada, portanto, a questão referente à alegada inobservância, pelo juízo de primeiro grau, do comando de suspensão nacional



    9. Passo ao exame do segundo pedido da reclamação, relativo à cassação da decisão para adequá-la ao quanto decidido por esta Suprema Corte no mérito da Repercussão Geral.



    10. Emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (...)”



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.



    12. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277- AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    13. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, porquanto proposta a reclamação em face de sentença proferida pelo Juiz da Vara do Trabalho de Tupã ao julgamento da ação civil pública.



    14. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    15. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se os seguintes precedentes (grifei):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47.426 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (Rcl 45.160 ED-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.186 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    16. Em se tratando, novamente, de questão prejudicial, sequer examino a aderência da matéria, qual seja, o fundamento de que os empregados, na condição de trabalhadores rurais (trabalhadores da avicultura), possuem direito às pausas fixadas nas NRs nº 17 e nº 31 (art. 72 da CLT, por analogia), do Ministério do Trabalho, ao quanto decidido na Repercussão Geral.



    17. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora